Tribunal: STF
Processo: ARE 1568810
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão que determinou a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do artigo 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), uma vez que a controvérsia dos autos está abrangida pela tese firmada no Tema 1209 da repercussão geral (eDOC 128).



    A parte embargante sustenta que a controvérsia posta nestes autos diz respeito a atividade exercida em prédio comercial, exposta a líquidos inflamáveis, enquanto aquela contida no Tema 1209 versa sobre o reconhecimento da atividade de vigilante como especial, em razão da periculosidade, portanto, não há identidade entre o paradigma do Tema 1209 e o caso concreto.



    É o relatório. Decido. 



    A jurisprudência do Plenário desta Corte tem se orientado no sentido de ser incabível recurso contra ato que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido, confiram-se: AI 778.643-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 07.12.2011, MS 28.982-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 15.10.2010 e ARE 1.287.164-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 09.12.2020. Ainda sobre o tema: 



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo recebidos como agravo regimental. 2. Alegada violação ao art. 109, I, da Constituição. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento de que a mera alegação a existência de interesse do INSS não enseja o deslocamento de competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal. Necessidade de análise do caso concreto. 3. Incabível recurso contra despacho que determina devolução dos autos ao Tribunal para aplicação da sistemática da repercussão geral. Inexistência de conteúdo decisório. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 858.729-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.05.2017). 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DO ART. 543-B DO CPC/73. ATO JUDICIAL SEM CUNHO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I – A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que é incabível recurso contra decisão que determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que seja observado o disposto no art. 543-B do CPC, haja vista não possuir conteúdo decisório nem se revestir de lesividade. Precedentes. II – Agravo regimental não conhecido” (RE 566.808-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.04.2018).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É manifestamente incabível agravo da decisão que determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem em cumprimento ao disposto no art. 1.030, II, do CPC. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 862.406-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 01.03.2019). 



    Não há vícios na decisão que, ao determinar a devolução dos autos à origem, apenas cumpriu os procedimentos relacionados à sistemática da repercussão geral, previstos no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil e art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF. 



    Ante o exposto, não conheço do recurso, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC, e do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Determino, ainda, a baixa imediata dos autos ao Tribunal de origem, independentemente de publicação.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente